Tribunal: TJES
Processo: 5004695-97.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004695-97.2022.8.08.0047

APELANTE: JOSÉ LINO BETTIM

APELADO: BENEDITO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE - CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
- GLEBAS ADVINDAS DE HERANÇA - DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA -
IMISSÃO NA POSSE DESCABIDA
.

1. A ação de imissão na posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre ele em razão de seu exercício por parte do vendedor ou de um terceiro.

2. Para a procedência da imissão na posse é imprescindível a comprovação dos requisitos legais, ou seja, a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa.

3.
Tratando-se de condomínio
pro indiviso
, é indispensável a sua extinção,
com
a divisão e
a
individualização das áreas
para ser
viável a imissão na posse.

4
.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,

NEG
AR
P
ROV
I
MENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004695-97.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LINO BETTIM

APELADO: BENEDITO DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004695-97.2022.8.08.0047

APELANTE: JOSÉ LINO BETTIM

APELADO: BENEDITO DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE - CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
- GLEBAS ADVINDAS DE HERANÇA - DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA -
IMISSÃO NA POSSE DESCABIDA
.

1. A ação de imissão na posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre ele em razão de seu exercício por parte do vendedor ou de um terceiro.

2. Para a procedência da imissão na posse é imprescindível a comprovação dos requisitos legais, ou seja, a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa.

3.
Tratando-se de condomínio
pro indiviso
, é indispensável a sua extinção,
com
a divisão e
a
individualização das áreas
para ser
viável a imissão na posse.

4
.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,

NEG
AR
P
ROV
I
MENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004695-97.2022.8.08.0047

APELANTE: JOSÉ LINO BETTIM

APELADO: BENEDITO DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
ação de imissão
na
posse é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca obter a posse do bem.

Trata-se de ação de natureza petitória que não se confunde com as ações possessórias típicas, prevista
s
no art.
560
e seguintes do CPC.

Para a procedência da imissão na posse é
imprescindível a comprovação
dos requisitos
previstos no art. 1.228 do C
ódigo
C
ivil
, a saber: a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa.
2. O título do domínio sobre o imóvel é adquirido com a averbação dele no cartório de registro de imóveis competente, consoante previsão expressa no art. 1.227 do CC/02 c/c o art. 1.245 do CC/02. 3. Não demonstrados de forma suficiente os requisitos necessários para a imissão na posse do bem, o pedido deve ser julgado improcedente. 4. Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-DF 07113690820198070003 1746295, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2023) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO VERBAL. FALECIMENTO DA COMODANTE. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE PELO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A ação de imissão de posse é demanda petitória e visa garantir a posse àquele que já possui o domínio do bem, pressupondo a prova da propriedade do autor sobre o imóvel, a individualização da coisa e a demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu.
2. Não consta qualquer documento relativo à doação ou qualquer outra modalidade contratual de transmissão da propriedade, concluindo-se neste momento inaugural que, em verdade, houve a transmissão da posse do bem via comodato verbal. 3. O inventário se destina à transmissão dos bens deixados pelo falecido aos seus herdeiros para regularização do domínio, de forma que se mostra necessária a imissão na posse em favor do espólio, representado pelo inventariante, para administração e conservação dos bens, no termos do inciso II do artigo 618 do Código de Processo Civil, a fim de se ultimar a partilha. 4. Nem sequer se pode cogitar eventual direito à meação do bem herdado pelo ex-cônjuge e tampouco perpassa por eventual direito real de habitação, eis que, ao que parece, o falecimento ocorreu após o divórcio entre as partes (ID n. 15372781 dos autos de origem), tendo ocorrido o princípio da
saisine
em relação ao ex-companheiro da Agravante em momento posterior ao rompimento do vínculo de casamento. 5. A Agravante fundamenta a sua pretensão tão somente na suposta realização de benfeitorias, as quais, contudo, não estão evidenciadas. 6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009411-17.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JúDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/20232) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. I - A ação de imissão na posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. II -
Para a procedência da ação de imissão na posse devem ser comprovados os seguintes requisitos: prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré, ex vi do artigo 1.228 do Código Civil.
III - Ausente prova de titularidade do domínio, não há falar em direito de os autores serem imitidos na posse do bem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO 5427322-29.2020.8.09.0158, Relator: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2022) – destaquei

O apelante alega que, em 22/07/2021, adquiriu das senhoras Tereza Almeida, Margarida Almeida Bernardo e Luzia de Almeida Silva o terreno objeto dos autos,
pertence
nte
s
à
s matrículas nº 1.92
6
, 2.792 e 18.790
.

E
que o
terreno em questão é fruto de uma herança das citadas vendedoras, mas o apelado,
também
herdeiro e irmão das vendedoras, não teria aceitado a venda do quinhão
e impedido o apelante em adentrar na propriedade
.

Contudo
,
observa-se dos contratos juntados que o recorrente adquiriu a fração de cada uma das alienantes somente do imóvel de matrícula nº 1.926, especificamente no item 1.1, com aquisição de 54.843,00 m2 de um total de 274.215,00 m2.

Além disso,
o item 1.1.3 do
s
contrato
s
de compra e venda firmado
s
com as coproprietárias Margarida de Almeida Bernardo, Tereza Almeida e Luiza de Almeida Silva prevê que o
“imóvel possui condomínio com demais herdeiros e será individualizado logo que concluir os procedimentos de registro do inventário de Eunice Benedito de Almeida, seguido de posterior unificação de outras áreas”
.

Assim,
embora ultimada a partilha, o imóvel se mantém em condomínio
pro indiviso
, sendo que todos os condôminos são titulares dos mesmos poderes inerentes ao domínio, razão pela qual não se pode considerar como injusta a posse exercida pel
o
apela
do
sobre o imóvel.

A propósito, o art. 1.314 do Código Civil dispõe que
“Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la”
.

“
A norma em análise prevê que cada condômino pode usar da coisa, segundo a sua destinação, e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la em detrimento
a
terceiro, defender sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la, ou seja, não será possível, a ação de imissão de posse entre os próprios condôminos e sim em face de terceiros”
(TJ-PR - APL: 16895659 PR 1689565-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 30/08/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2107 06/09/2017).

Por mais que o apelante alegue ter havido uma demarcação verbal do terreno, não há provas suficientes que permitam individualizar os quinhões que adquiriu. Aliás, tramita a ação de extinção do condomínio nº 5006581-34.2022.8.08.0047, no bojo do qual se pleiteia exatamente o desmembramento da área, o que torna impossível, por ora, a imissão na posse pelo apelante.

É que em se tratando de condomínio
pro indiviso
, é indispensável a sua extinção, com a divisão e a individualização das áreas para ser viável a imissão na posse. Em outros termos, enquanto não se individualizar as áreas de atuação de cada condômino nenhum pode opor propriedade sobre a totalidade da coisa.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE - AUSÊNCIA - CONDOMÍNIO PRO INDIVISO - GLEBAS ADVINDAS DE HERANÇA - COPROPRIETÁRIOS E COPOSSUIDORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO DE ARBITRAMENTO INFERIOR AO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A ação de imissão na posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre ele em razão de seu exercício por parte do vendedor ou de um terceiro - Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores (Código Civil, art. 1.199)-
A precária individualização do imóvel inviabiliza a pretensão inaugural, tendo em vista que é pressuposto legal para constituição, desenvolvimento válido e regular do processo a delimitação da área objeto do litígio
- Uma vez que não se está diante de valor da causa muito baixo, é inviável fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, em percentual inferior ao mínimo previsto na lei, sob o argumento de que se trataria de demanda simples - A multa por litigância de má-fé exige que a parte tenha, dolosamente, atuado visando obter vantagem indevida, o que não pode ser presumido apenas por ter sido rejeitado o pedido inicial - Recurso não provido. Sentença mantida.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000923-25.2021.8.13.0435 1.0000.22.025218-3/002, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 11/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE EM IMÓVEL RURAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - COPROPRIETÁRIO QUE OCUPA O IMÓVEL COM POSSE LEGÍTIMA - AUTORES E RÉU IGUALMENTE DONOS DO IMÓVEL – PODERES QUALITATIVAMENTE IGUAIS – IMISSÃO NA POSSE DESCABIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A imissão na posse de imóvel pressupõe o ato judicial que confere ao proprietário a posse de determinando bem a que faz jus, e da qual está privado.

2.
Em se tratando de pedido de imissão de posse formulado por coproprietários em face de outros coproprietários, sem envolvimento de terceiro, subsiste decreto de carência por falta de interesse de agir
”.

(TJ-PR - 17ª Câmara Cível - 0001738-98.2018.8.16.0154 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: DESEMBARGADOR RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 12.04.2021) – destaquei

“
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORADOS.

1. Apelação do autor.
Configurado o condomínio pro indiviso é indispensável a extinção, a divisão e individualização das áreas tornando viável a imissão na posse. Em outras palavras, enquanto não se individualizar as áreas de atuação de cada condômino nenhum pode opor propriedade sobre a totalidade da coisa
.

2. Apelação do demandado. Honorários fixados são irrisórios, dadas as especificidades do caso, somado o valor atribuído à causa, o tempo de tramitação do feito e singularidade da matéria em exame. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DERAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UN
Â
NIME.”

(TJ-RS - AC: 70066850348 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 16/11/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2016) -
destaquei

Por estas razões,
nego
provimento ao recurso
.

Majoro os honorários de sucumbência devidos pelo apelante, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)